Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718068-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 17a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 16/06/2021, conforme certidão de ID 26156905. A apelante/autora postula a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 26424660. Defiro a sustentação oral requerida pela apelante/autora, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator